Tribunal: TJSP
Processo: 2067696-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento – Julgamento superveniente da sentença – Perda do objeto do Agravo Interno – Recurso prejudicado.